Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte autora interpôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reparação dos danos morais e materiais.
3. Alega a embargante que a decisão colegiada incorreu em omissão com relação “aos fatos-núcleo que estruturam a responsabilidade civil no transporte de passageiros (banheiro impróprio, pane e atraso excessivo).
4. Por isso, prequestiona a matéria e pede o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
5. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que sustenta a inexistência de vício a ser sanado e pede a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, em razão do caráter protelatório.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
6. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão na decisão colegiada
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A ausência dos vícios apontados (a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
8. A decisão colegiada explicitou suficientemente os fundamentos da conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: caracterizada a falha na prestação de serviços a qual, no entanto, não subsidia a reparação por danos morais, tampouco a devolução do valor da passagem, tendo em vista que o transporte foi efetuado.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.
10. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. Tais diretrizes mostram-se incompatíveis com o formalismo excessivo pretendido pelo embargante.
11. Ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
12. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. No mais, não constatado o dolo processual e o prejuízo à parte embargada para o fim de condenação do embargante por litigância de má-fé.

V – DISPOSITIVO.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 125 do FONAJE.